Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706468-20.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PALOMA OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 33219461). Cuida-se de recurso de Apelação (Num. 31092153) interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença (Num. 31092149) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706468-20.2021.8.07.0005, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de PALOMA OLIVEIRA COSTA, por meio da qual a MM Juíza a quo extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que “Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada a inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos” (Num. 31092150 - Págs. 1/2). Condenou, ainda, a Autora a arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, peticiona a Autora/Apelante requerendo a desistência de seu recurso (Num. 33219461). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Autora, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. As demais providências requeridas pela Autora deverão ser apreciadas pelo Juízo a quo. I. Exclua-se o recurso de pauta de julgamento. Brasília – DF, 08 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador